Tribunal: TJSP
Processo: 1004109-69.2018.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Acidente de veículo. Ação de regresso. Apelação. Colisão traseira. Presunção juris tantum de culpa do condutor que seguia atrás não elidida. Ônus que recaía sobre a ré. Art. 373, II, do CPC. Culpa pelo evento provada. Orçamentos de peças e mão-de-obra guardam correspondência com as avarias sofridas pelo veículo. Termo inicial de correção monetária e juros de mora. Data do desembolso pela

Ementa:
Acidente de veículo. Ação de regresso. Apelação. Colisão traseira. Presunção juris tantum de culpa do condutor que seguia atrás não elidida. Ônus que recaía sobre a ré. Art. 373, II, do CPC. Culpa pelo evento provada. Orçamentos de peças e mão-de-obra guardam correspondência com as avarias sofridas pelo veículo. Termo inicial de correção monetária e juros de mora. Data do desembolso pela seguradora. Sentença reformada. Recurso da autora provido, desprovido o da ré.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191525
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004109-69.2018.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante SUL AMÉRICA
COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, é apelada MARIA DE ALMEIDA
MUNHOZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: negaram provimento ao
recurso da ré e deram provimento ao recurso da autora, por votação unânime, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 16 de março de 2020.
WALTER EXNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004109-69.2018.8.26.0047 -Voto no
2
Apelação no: 1004109-69.2018.8.26.0047.
Apelante: Sul América Companhia Nacional de Seguros.
Apelada: Maria de Almeida Munhoz.
Ação: Indenização.
Comarca: Assis 1a Vara Cível.
Juíza prolatora: Marcela Papa Paes.
Voto n° 27.341
Acidente de veículo. Ação de regresso. Apelação.
Colisão traseira. Presunção juris tantum de culpa do
condutor que seguia atrás não elidida. Ônus que recaía
sobre a ré. Art. 373, II, do CPC. Culpa pelo evento
provada. Orçamentos de peças e mão-de-obra guardam
correspondência com as avarias sofridas pelo veículo.
Termo inicial de correção monetária e juros de mora.
Data
do
desembolso
pela
seguradora.
Sentença
reformada. Recurso da autora provido, desprovido o da
ré.
Vistos.
Trata-se de ação regressiva movida por
Sul América Companhia Nacional de Seguros Gerais S/A em
face de Maria de Almeida Munhoz, que a respeitável sentença
de fls. 237/241, complementada às fls. 254/256, de relatório
adotado, julgou procedente para condenar a ré ao pagamento
de indenização por danos materiais no valor de R$ 3.749,61,
com correção monetária contada do ajuizamento da ação e
juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Condenou
ainda a requerida ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004109-69.2018.8.26.0047 -Voto no
3
observada a gratuidade deferida.
Inconformada, recorre a autora apenas
para pleitear a incidência de correção monetária e juros de
mora a partir da data de desembolso, nos termos das Súmulas
43 e 54 do STJ.
Igualmente inconformada, recorre a ré
alegando, em síntese, que a segurada não guardava distância
segura do veículo que trafegava à sua frente, e pede que seja
afastada a condenação imposta ou, subsidiariamente, excluído
o pagamento das peças e mão-de-obra correspondentes ao
conserto da dianteira de seu veículo em razão de culpa
concorrente. Ainda subsidiariamente pugna pela redução do
montante indenizatório a patamar compatível com as avarias
sofridas pelo veículo da segurada.
O recurso da ré foi contra-arrazoado pela
autora e ambos os recursos foram encaminhados a este
Tribunal.
É o relatório.
No feito, restou incontroverso que a ré
colheu a traseira de automóvel que transitava à sua frente, no
mesmo sentido de direção, como narrado pela própria
requerida no boletim de ocorrência (fls. 35/38) e conforme se
dessume
do
depoimento
testemunhal
da
segurada
(fls.
216/219), o que motivou o pagamento de indenização pela
seguradora.
Como
já
pacificado,
“nos
casos
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004109-69.2018.8.26.0047 -Voto no
4
acidente de trânsito com abalroamento na traseira presume-se
a culpa do condutor do carro abalroador, visto inobservar o
dever de guardar distância de segurança entre seu automóvel
e o que segue imediatamente à frente” (RT, 611/129),
conforme o artigo 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro, que,
frise-se, determina que o condutor esteja sempre atento para
as condições do local e da circulação, entre outros.
Trata-se, por óbvio, de presunção juris
tantum, havendo a possibilidade de prova em contrário.
Ocorre, porém, que a ré não logrou elidir a
presunção de culpa decorrente da colisão traseira, nos termos
do artigo 373, II do CPC/15, estando patente a configuração da
imprudência
e
imperícia
da
condutora,
inclusive
pelo
depoimento da segurada, Maria José Manoel, segundo a qual
seu veículo foi atingido quando se encontrava parado,
aguardando a passagem de pedestre na via, ressaltando que a
ré estava distraída, com o celular na mão no momento da
colisão (fls. 217).
Nesse sentido, vale conferir:
“Ainda que imprudentemente o motorista
do veículo que vai à frente freie bruscamente e com rudeza, a
causa eficiente de eventual colisão daquele que trafega logo
atrás não é propriamente essa frenagem, mas a pouca ou
nenhuma distância guardada pelo condutor do veículo que o
antecede”. (Rui Stocco Tratado de Responsabilidade Civil, 7a
Ed. Pg. 1493).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004109-69.2018.8.26.0047 -Voto no
5
“A
parada
repentina
de
veículos
no
trânsito é comum e previsível. Deve por isso o motorista
manter espaço livre à sua frente, a fim de que em caso de
parada brusca do veículo que lhe está na dianteira, possa
também deter o seu conduzido sem causar colisão” (Rel. Helio
de Freitas JUTACRIM 93/178, além de inúmeros outros
julgados no mesmo sentido).
Disso se depreende a patente imperícia da
condutora apelante, que não conseguiu estancar a marcha de
seu veículo, chocando-se contra a traseira da motorista
segurada, que se encontrava com seu veículo parado, não
havendo que se falar em culpa concorrente.
Quanto ao questionamento da ré acerca
do valor gasto pela seguradora para reparar o veículo da
segurada, certo é que o orçamento (fls. 46/47), assim como as
notas fiscais de peças e serviços (fls. 48/51), encontram
correspondência com as fotografias juntadas às fls. 41/45, que
demonstram as avarias sofridas pelo veículo segurado, sendo
desnecessária a apresentação de outros orçamentos, até
porque
os
valores
trazidos
não
foram
especificamente
impugnados pela ré.
Por fim, assiste razão à seguradora-
apelante quanto ao termo inicial de incidência de correção
monetária e juros de mora, vez que, em caso de ação
regressiva ajuizada pela seguradora contra o causador dos
danos, o termo inicial da correção monetária é a data do
desembolso da quantia, já que se opera a sub-rogação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004109-69.2018.8.26.0047 -Voto no
6
seguradora nos direitos do segurado, observado ainda o teor
da Súmula no 43, do STJ. O mesmo ocorre com o termo inicial
dos juros de mora que, conforme Súmula 54 do STJ, bem como
tese consolidada por aquela Corte, “nas ações regressivas
propostas pela seguradora contra o causador do dano, os juros
de mora devem fluir a partir do efetivo desembolso da
indenização securitária, e não da citação” (REsp 1539689/DF,
Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado
em 05/06/2018, DJe 14/06/2018).
Destarte, é de rigor a reforma parcial da r.
sentença para fixar como termo inicial da correção monetária e
dos juros de mora a data do desembolso efetuado pela
seguradora, majorando-se os honorários sucumbenciais para
R$ 1.200,00, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/15,
observada a gratuidade deferida.
Isso
posto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao recurso da ré e dou provimento ao recurso
da autora.
WALTER EXNER
Relator